Tribunal: TJDFT
Processo: 0025566-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025566-66.2016.8.07.0018 RECORRENTE: THIAGO ZUCONI VIANA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. LICITAÇÃO. TERRACAP. INADIMPLEMENTO. PARCELAS MENSAIS. CONFIGURADO. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de intempestividade dos embargos opostos pela parte autora/recorrida deduzida em apelação, porquanto oposto o recurso no prazo legal. 2. O descumprimento contratual da autora/recorrida no momento da licitação, não afasta o inadimplemento e consequente mora do réu/recorrente quanto às parcelas objeto da demanda principal, haja vista que caberia ao apelante no momento que antecedeu à lavratura do contrato, ter recorrido à via processual adequada com o objetivo de se eximir da obrigação imposta contratualmente, não havendo, assim, que se falar em aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 CC) à hipótese dos autos. Além do mais, a parte autora/recorrida encontrava-se adimplente com suas obrigações contratuais no momento do ajuizamento da presente demanda. 3. A adoção da Tabela Price é cabível como critério de amortização do saldo devedor, haja vista que a capitalização de juros não é inerente à conceituação técnica e jurídica do r. sistema de amortização, devendo sua incidência ser aferida caso a caso. 3.1. Elaborada perícia contábil e constatada a não incidência de capitalização de juros, não é devida a pretensão de afastamento. 4. A inexecução contratual não se presta a justificar abalo moral passível de indenização. Ao revés, cuida-se de mero aborrecimento, que não causa agressão aos atributos da personalidade do indivíduo e afasta a condenação na reparação por dano moral. 5. Em relação ao pedido de condenação da parte autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sem razão o ré/apelante, haja vista que, além deste ter sucumbido integralmente em seu apelo, em verdade, foi a parte autora/apelada que decaiu em parte mínima dos pedidos iniciais, já que o requerido restou condenado ao pagamento das prestações vencidas e pleiteadas na petição inicial. Além disso, em relação aos pedidos reconvencionais, a parte recorrente restou vitoriosa em parte dos pedidos deduzidos na peça reconvencional. 5.1. Ademais, no que concerne ao pleito de que os honorários sejam arbitrados com fundamento no artigo 85, 2o, do CPC, considerando o valor atribuído à causa, tal pedido não merece prosperar, uma vez que o § 2o do citado dispositivo é expresso no sentido de que os honorários devem ter o valor da causa como parâmetro somente quando a condenação não envolver valores pecuniários e, além disso, não for possível mensurar o valor do proveito econômico obtido, o que não se verifica na presente demanda, já que houve condenação na Ação de Cobrança em montante que será apurado em cumprimento de sentença. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, defendendo que a data da publicação no Diário de Justiça Eletrônico tem prevalência como termo inicial do prazo para manifestações ou interposição de recursos; c) artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a parte recorrida não poderia exigir do recorrente o pagamento de parcelas mensais se não cumprida sua obrigação prévia de revisar o saldo devedor; d) artigos 421 do Código Civil, 25 da Lei 8.692/1993, e 4o do Decreto 22.626/1933, insurgindo-se quanto à aplicação da taxa de juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano, com a utilização da tabela PRICE; e) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, apontando a ocorrência de sucumbência recíproca, considerando o benefício econômico auferido pelas partes. Suscita divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Nesse sentido, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico – prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial” (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/6/2021). Tampouco merece trânsito o recurso fundado na salientada contrariedade aos artigos 421, 422 e 476, todos do Código Civil, 25 da Lei 8.692/1993, 4o do Decreto 22.626/1933, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Vale mencionar: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão recorrido enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. O STJ firmou entendimento no sentido de que a "análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015). 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1439008/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005